Tribunal: TJDFT
Processo: 0709909-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. PROCURAÇÃO INDIVIDUAL E DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido de cumprimento individual de sentença coletiva exige que os exequentes, por não terem participado ativamente da fase de conhecimento, instruam a petição com todos os documentos necessários para comprovar a legitimidade para compor o polo ativo da ação, como a apresentação de procuração individual e dos respectivos documentos de identificação.

2. O juiz, ao realizar o exame de admissibilidade e constatar que não foram juntados os documentos essenciais à propositura da ação (art. 320 do CPC), deve intimar a parte para sanar os vícios identificados, cuja emenda deve ser realizada no prazo assinalado, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC).

3 O desatendimento do comando judicial para emenda, a despeito da concessão de duas oportunidades para tanto, traduz incúria processual, cuja penalidade é o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 330, IV e art. 485, I, CPC).

4. Recurso conhecido e desprovido.